Tribunal: TJMT
Processo: 0036963-07.2012.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0036963-07.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO ITARARE - CNPJ: 26.812.701/0001-19 (RECORRENTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), KARINA MICHELLE DE BARROS GUERRA - CPF: 688.344.461-00 (RECORRIDO), HUGO BARROS DUARTE - CPF: 353.364.041-87 (ADVOGADO), KAROLINA MICHELLE DE BARROS GUERRA - CPF: 688.344.621-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0036963-07.2012.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Condomínio Edifício Itararé

Recorrido(s):

Karina Michelle De Barros Guerra

Karolina Michelle De Barros Guerra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de junho de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EXECUÇÃO DA SENTENÇA. CÁLCULO QUE ABRANGE DÉBITOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. LEGALIDADE. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DA DÍVIDA CONDOMINIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 290 do CPC, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso de taxas condominiais, a condenação pode abranger as parcelas vencidas e vincendas não adimplidas no curso da demanda, até ao trânsito em julgado da decisão, como constou sentença.

Inexiste impedimento legal de penhora do imóvel gerador dos débitos das taxas condominiais, máxima quando não localizados outros bens passíveis de constrição, que pode ser alienado em hasta pública para quitação da dívida.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que JULGOU EXTINTO o feito, sob o fundamento de que o Recorrente pugna crédito não alcançado pela sentença.

Na parte dispositiva da sentença proferida em 04/11/2013, constou o seguinte,
in verbis
:

Posto isso, julgo procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.193,64 (dez mil cento e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambas a partir de 20/08/2012,
condeno ainda ao pagamento das taxas condominiais vincendas no curso da demanda (art. 290 do CPC)
.

No que se refere à pretensão do Recorrente para que sejam incluídas na condenação as taxas condominiais que venceram no curso da ação até o trânsito em julgado, o artigo 290 do antigo Código de Processo Civil, vigente à época dos fatos, dispõe o seguinte:

Art. 290.
Quando a obrigação consistir em prestações periódicas, considerar-se-ão elas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor; se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las, a sentença as incluirá na condenação, enquanto durar a obrigação.

A respeito, eis os entendimentos jurisprudenciais:

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE TAXAS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO.

I - ...

II-

...

III - ...

IV - As taxas condominiais constituem prestações periódicas razão por que, nos moldes do artigo 290, do CPC, deve a sentença englobar as parcelas vencidas e vincendas
até o seu trânsito em julgado
.

V- Rejeitada a preliminar. Recurso desprovido. Unânime
.

(TJDF, Acórdão n. 686894, 20120110140533 APC, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/06/2013, Publicado no DJE: 26/06/2013. Pág.: 120)

AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DA LIDE. LIMITE. TRÂNSITO EM JULGADO.

1. O art. 290 do CPC determina que, nas obrigações de trato sucessivo, considerar-se-ão incluídas no pedido inicial as parcelas que se vencerem no curso do processo.

A expressão "enquanto durar a obrigação" inclui a condenação das parcelas vencidas e vincendas
até o trânsito em julgado da sentença condenatória
.

2. Na espécie, como a r. sentença foi líquida e certa, condenando a ré ao pagamento das taxas condominiais de dezembro de 1995 a dezembro de 2007, em respeito aos limites objetivos da coisa julgada, não há falar em inclusão das prestações vencidas após esse período.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDF, Acórdão n.671917, 20120020283659AGI, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2013, Publicado no DJE: 25/04/2013. Pág.: 124).

No presente caso, o Recorrente incluiu aos cálculos os valores até o transito em julgado, portanto, de acordo com a sentença proferida em 04/11/2013, e inclusive ingressou com nova ação onde requereu a cobrança dos débitos posteriores, conforme se verifica nos autos no 1036673-73.2017.8.11.0041, em trâmite na 8a Vara Cível de Cuiabá.

Essa matéria foi objeto de discussão no Mandado de Segurança no 0010088-46.2015.811.9005, julgado pela Turma Recursal em 12/02/2016, com a seguinte ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS VINCENDAS. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ART. 290 DO CPC. LIMITE. TRÂNSITO EM JULGADO. SEGURANÇA DENEGADA.

Nos termos do art. 290 do CPC, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso de taxas condominiais, a condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas não adimplidas no curso da demanda, limitadas ao trânsito em julgado da sentença.

A sentença julgou extinta a execução, sob o fundamente de inexistir bens penhoráveis e oportunizar à executada efetuar o pagamento da dívida sem abrir de sua morada,
in verbis
:

“Logo, mostra-se imperativo aplicar a norma inserta no comando do artigo 53, parágrafo quarto, da Lei no 9.099/95, a qual estabelece que se o devedor não for encontrado, ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto (não olvidando a disparidade entre o valor do imóvel e o crédito, constituindo-se uma decisão que se reveste de justiça oportunizar que a parte alcance o pagamento sem precisar abrir mão de sua morada”.

Com relação à extinção da execução quando houver tentativas infrutíferas de penhora, no rito da Lei no 9.099/95 é cabível quando não encontrados bens passíveis de penhora, em face do que dispõe o artigo 53, parágrafo 4o.

No entanto, nestes autos existe bem penhorado, que é o próprio imóvel gerador dos débitos referente às taxas condominiais. E o imóvel gerador da dívida condominial, mesmo sendo considerado bem de família, não está protegido pela impenhorabilidade para pagamento de débito de condomínio dele próprio. Inexiste impedimento legal de penhora, ainda que o valor seja muito superior à dívida, principalmente se não for localizados outros bens passíveis de constrição, e pode ser alienado em hasta pública para quitação dos débitos condominiais.

A jurisprudência é neste sentido:

Não está protegido pela impenhorabilidade o imóvel que, não obstante seja bem de família, é penhorado para pagamento de débito de condomínio dele próprio decorrente.

Inexiste óbice legal à penhora de bem de valor muito superior à dívida objeto da execução, máxime quando não localizados outros bens passíveis de constrição ou quando os bens ofertados pela parte executada em substituição não apresentam liquidez e são de alienação incerta e demorada.

(
TJDFT
- Apelação no 20160110048740APCBrasília-DF - 2a Turma Cível - Relator: Des. Carmelita Brasil

- Julgamento: 26/10/2016 Votação: unânime)

"1. É possível a penhora do bem de família, se as dívidas decorrem de inadimplemento de taxas e contribuições condominiais relativas ao imóvel objeto da execução, nos termos do disposto no inc. IV do art. 3o da Lei no 8.009/90."

(
TJDFT
-
Acórdão 1270409
, 07122860220208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 13/8/2020.

Débito condominial – condomínio irregular – possibilidade de penhora do bem de família

"2. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição do art. 3o, inciso IV, da Lei n.o 8.009/90, mesmo no caso de o encargo ter sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular."

(
TJDFT
-
Acórdão 1158683
, 07072764520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019.

"1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a penhora do imóvel quando a dívida é oriunda de cobrança de taxas e despesas condominiais."

(STJ -
AgInt no REsp 1642127/SP
)

Quanto à oportunizar que a executada efetue o pagamento sem precisar abrir mão de sua morada, entendo que já teve tempo mais que suficiente para tanto, pois se trata de dívida vencida há mais de 10 (dez) anos. Enquanto isso os demais condôminos é que suportaram as despesas do condomínio.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, reconheço que o cálculo apresentado atribui parcelas vencidas apenas até o transito em julgado da decisão está de acordo com a sentença e a decisão do Mandado de Segurança, e determino o prosseguimento da execução.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022